Tribunal: TJSP
Processo: 2108906-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo administrativo disciplinar. Antecipação de tutela. Nulidade procedimental de sindicância ainda em curso. Exame de legalidade que deve ocorrer a posteriori. Inexistência de flagrante ilegalidade. Falta de urgência. Questões que devem ser exploradas ao final do procedimento administrativo punitivo. Precedentes.
Recurso improvido